Tribunal: TJDFT
Processo: 0745512-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745512-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JD COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA, JOSMARI DUARTE GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JD COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS LTDA – ME e por JOSMARI DUARTE GONÇALVES DA SILVA contra a decisão proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0709003-45.2023.8.07.0006, promovida pelo BANCO BRADESCO S/A, rejeitou a exceção de pré-executividade e, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, determinou a comprovação das alegações em relação à pessoa física e à pessoa jurídica recorrentes. Em suas razões recursais (ID no 65506299), a parte agravante pediu, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ainda, afirmou haver nulidade de intimação para fins de impugnar o bloqueio nas contas. Também entendeu que há nulidade na cobrança do seguro prestamista. No mérito, afirmou que não há executoriedade por questões relacionadas às provas. Requereu, liminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, e a do efeito suspensivo. No mérito, pediu a reforma da decisão, por questões relacionadas às provas. Por meio da decisão de ID no 65554933, não conheci do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por não ser cabível agravo de instrumento da decisão em que o pedido de gratuidade, feito no Juízo de Primeira Instância, ainda não é rejeitado, ou, sequer, revogado. Na mesma ocasião, determinei a juntada do preparo recursal, para possibilitar a análise dos outros pedidos feitos no presente agravo de instrumento. Em atendimento, a parte agravante juntou o preparo no ID de no 65984834 / 65984837 / 65984836. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). No presente caso, não obstante as alegações da parte agravante, não se vislumbra, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. De início, ressalto que a via da exceção de pré-executividade, incidente e meio de defesa, não é compatível com a dilação probatória, que, inclusive, também não se harmoniza com a via estreita do agravo de instrumento. Aliás, como o próprio nome já diz, o referido instituto é cabível em casos excepcionais, de modo que a matéria deve ser de ordem pública – por isso conhecível de ofício pelo Juiz - além de não demandar produção probatória. No caso, a afirmação de impossibilidade de execução do título não foi demonstrada de pronto. A princípio, o título é líquido, certo e exigível, não se vislumbrando qualquer das hipóteses contidas no artigo 803 do CPC, que se refere às causas de nulidade da execução. Com efeito, nada além de uma irregularidade tamanha poderia ser avaliada nesse momento, seja pela via estreita do agravo de instrumento, ainda mais em sede de liminar, seja pelo meio escolhido não ser idôneo à espécie, que, na verdade, comporta embargos à execução ou ação autônoma. Dessa forma, ao menos nesse momento, a decisão impugnada é adequada à espécie, pois não se poderia averiguar questões específicas e trazidas por meio de exceção de pré-executividade. Além de não haver probabilidade de provimento do recurso, não há risco de dano grave à parte agravante, de modo que não é hipótese de deferimento do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador